Tribunal: TJDFT
Processo: 0718846-20.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0718846-20.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: JEOVANI CUSTODIO DA PAIXAO D E S P A C H O Nada a prover quanto a petição de ID 31022128, porquanto dirigida ao juízo de origem. Brasília, 29 de novembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator